Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005045-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA - CPF: 021.922.011-50 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 – PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL N° 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4°, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

2. Nos termos do artigo 95 da Lei Municipal n° 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

3. Na hipótese, além da previsão legal, a Apelada colacionou fichas financeiras, nas quais se denota quem em determinados períodos,
houve o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento).

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, consectários legais fixados de acordo com o Tema 810 do STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. Honorários sucumbenciais em observância aos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO: LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1005045-7.2009.811.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da Apelada quanto ao adicional de insalubridade e o pagamento das verbas respectivas a partir de abril de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação de valores eventualmente pagos; condenar o Município ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente sob o INPC até o advento da Lei 111.960/2009, a partir de quando deve ser corrigido sob o IPCA, com a incidência de juros a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta a inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 568/99 e 663/01, que aumentaram as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e sem a realização de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e artigos 16 e 21 da Lei n° 101/2000, razão pela qual os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito.

Ainda, defende a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição Federal, bem como que não ficou demonstrado que a Apelada trabalhava habitualmente em local insalubre, o que somente poderia ser concluído por meio de perícia técnica.

Nas contrarrazões a Apelada pugnou pelo desprovimento do apelo municipal (ID. 45048099).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 46170953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1005045-7.2009.811.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da Apelada quanto ao adicional de insalubridade e o pagamento das verbas respectivas a partir de abril de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação de valores eventualmente pagos; condenar o Município ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente sob o INPC até o advento da Lei 111.960/2009, a partir de quando deve ser corrigido sob o IPCA, com a incidência de juros a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Inicialmente, deixo de pronunciar quanto a alegada tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 568/199 e 663/2001, tendo em vista que tal matéria é estranha aos autos, já que não guardam pertinência com o pedido inicial, fundamentado nas Leis Municipais n° 254/93 e 1.670/2012.

Outrossim, ainda que pertinente ao objeto da ação, a alegação de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária constituiria inovação recursal, já que não foi suscitada durante a instrução processual por qualquer das partes.

Quanto à alegada prescrição, cumpre ressaltar que nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme enunciado da Súmula 85 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.
2.

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
3. Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7o, IX, e 39, §3o, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente. 4.

Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde.

5. Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá.

6.

Sentença ratificada em reexame necessário.” (N.U 0017359-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021). (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS. 1.

Conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).
2.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 4. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.” (N.U 0002002-19.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020). (Destaquei)

Outrossim, conforme destacado na sentença impugnada, o pagamento de eventuais valores retroativos deve observar os cinco anos anteriores à propositura da ação, de modo a não prosperarem as alegações do Apelante.

No que se refere ao adicional de insalubridade, da análise do caderno processual pode-se verificar que a Apelada exerce o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, no município de Sinop, desde

13/07/2009, conforme portaria de nomeação e termo de posse de ID. 45048071 – pág. 15/18.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, a Lei Municipal m° 254/93, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, de forma autoaplicável, prevê, expressamente, o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que executem, com habitualidade, atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme dispõe o artigo 95,
in verbis
:

Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município. a) para as atividades perigosas, penosas e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento).

Logo, qualquer servidor do Município de Sinop, que labore em local considerado como insalubre, faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

Não obstante a alegação do Apelante de que a habitualidade e exposição aos agentes insalubres no caso somente poderia ser concluído a partir de perícia técnica, entendo que tal se mostra dispensável no caso presente.

A uma porque a atividade desenvolvida pela Apelante, qual seja, de Auxiliar de Consultório Dentário, dispensa a realização de perícia para se comprovar que é insalubre, principalmente pelo fato de nessa função ter contato com materiais infectantes.

A duas pelo fato de que a Apelada colacionou aos autos fichas financeiras (ID. 45048071 – pág. 24/36), referentes ao período de 07/2009 a 10/2014, nas quais se observa não só a descrição do cargo que exerce, como também se denota que, em determinados períodos, houve o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Logo, a insalubridade do trabalho da Apelada é evidente, tanto que o município assim o reconheceu ao efetuar o pagamento deste adicional, pelo que se pode concluir que o pagamento do referido adicional sempre foi devido.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.
Conforme a Lei Municipal n. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.”

(N.U 1015489-71.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – REJEITADA -

GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – honorários advocatícios - 2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal. 2.

O servidor municipal de Sinop/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001. O benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3o revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei no 568/99). 3. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. 4.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 5.
Nos termos da Lei Municipal no 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres. 6. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.
7. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 8. Honorários sucumbenciais em observância aos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.” (N.U 1000917-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Não caracteriza a cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, pois é desnecessário fazer a referida prova para se comprovar que a atividade de zelador é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de fazer limpeza, inclusive de banheiros, em Posto de Saúde, que possui lixo infectante. 2. Conforme a Lei Municipal no. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie
. 3. Quanto à correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o -F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009. (Apelação/Remessa Necessária 102785/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18-9-2017, publicado no DJE 26-9-2017). (Destaquei)

A respeito dos juros e correção monetária, registro que o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, verifico que a sentença
a quo
está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, com consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Da mesma forma, entendo que a sentença deve ser mantida quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista que os honorários sucumbenciais deverão observar os §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022